Tribunal: STJ
Processo: 2592883-66.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614101 - MG(2024/0133356-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA DE FÁTIMA SANTOS MOREIRA
ADVOGADOS
: PEDRO FRANCA DE ARAUJO JUNIOR - MG166257
JOSE CARLOS CAL GARCIA CAVALCANTI - MG222800
AGRAVADO
: JOSÉ ANTONIO MONTEIRO
ADVOGADOS
: ITAMAR DE DEUS ARAÚJO - MG037294
GERARDO DA SILVA PENA - MG050692
FERNANDO DE PINHO TARANTO - MG054722
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c67089a9-7187-4074-b766-289e485672ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614101 - MG(2024/0133356-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA DE FÁTIMA SANTOS MOREIRA
ADVOGADOS
: PEDRO FRANCA DE ARAUJO JUNIOR - MG166257
JOSE CARLOS CAL GARCIA CAVALCANTI - MG222800
AGRAVADO
: JOSÉ ANTONIO MONTEIRO
ADVOGADOS
: ITAMAR DE DEUS ARAÚJO - MG037294
GERARDO DA SILVA PENA - MG050692
FERNANDO DE PINHO TARANTO - MG054722
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE FÁTIMA SANTOS
MOREIRA contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido, em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação do fundamento de deficiência
Súmula 182/STJ,
de cotejo analítico constante da decisão de admissibilidade do recurso especial (fls.
1659-1660).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não houve ausência de impugnação específica, pois o recurso especial teria sido
interposto exclusivamente com base na alínea “a” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Defende ter impugnado a aplicação da
e sustenta que a
Súmula 7/STJ
decisão de admissibilidade utilizou motivação genérica ao mencionar o
§ 1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil e o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255
Justiça, sem pertinência ao caso (fls. 1665-1668).
Impugnação ao agravo interno às fls. 1673-1678, na qual a parte agravada
alega, em síntese, perda do objeto ante a existência de segunda perícia em ação de
Documento eletrônico VDA55761561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:14
Código de Controle do Documento: 5fd7fba4-8064-4d21-b5df-3eba838f6a59

produção antecipada da prova. Reitera o histórico de esbulho possessório e invoca a
litigância de má-fé da agravante, requerendo a improcedência do agravo e a aplicação
de multa.
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
por demandar reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ,
probatória nos pontos relativos à necessidade de nova perícia e à condenação por
litigância de má-fé; b) deficiência de cotejo analítico para o conhecimento pela alínea
“c”, por inobservância do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
do
art. 1.029,
art. 255
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1559-1563).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante afirmou
que a decisão de inadmissibilidade aplicou de forma genérica a Súmula 7/STJ,
sustentou que a controvérsia seria exclusivamente de direito, apontou violação dos
arts. 480 do Código de Processo Civil e 1.219 do Código Civil, e requereu o
afastamento da multa por litigância de má-fé (fls. 1608-1612).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar todos os fundamentos
da decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto quanto ao óbice
específico de deficiência de cotejo analítico aplicado à alínea “c” da decisão de
admissibilidade (fls. 1559-1563), limitando-se a afirmar, no agravo interno, que seu
recurso especial seria exclusivamente fundado na alínea “a”, em contradição com a
própria peça recursal que invocou as alíneas “a” e “c” (fl. 1452).
A ausência de ataque efetivo, concreto e pormenorizado ao ponto indicado
pela decisão agravada atrai, por analogia, a
(fls. 1659-1660).
Súmula 182/STJ
A propósito, a Corte Especial do STJ assentou:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
ART. 932.
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
art. 514,
c/c
o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de (fl. 1660) que pode o relator “não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada” - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A
art. 932.
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades
Documento eletrônico VDA55761561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:14
Código de Controle do Documento: 5fd7fba4-8064-4d21-b5df-3eba838f6a59

autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem,
nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (
art. 1.030,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018)

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
(fls.
Súmula 182/STJ
1659-1660).
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a realização de nova perícia para fixação da justa indenização pelas
benfeitorias, com fundamento no
do Código de Processo Civil e no
art. 480
art. 1.219
do Código Civil, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé (fls. 1452-
1469).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu, em síntese, que havia
comprovação suficiente do estado de depredação e inabitabilidade do imóvel por
certidões e diligências oficiais, inexistindo benfeitorias subsistentes; que não seria
possível retenção para garantia de indenização; e reconheceu a prática de litigância de
má-fé pela interposição reiterada de recursos para obstar o cumprimento da
reintegração, impondo multa e indenização (fls. 1340-1356).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, por ausência de
vícios, reiterando-se a fundamentação do acórdão quanto ao estado do imóvel e à má-
fé processual (fls. 1436-1444).
Assim, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a tais pontos
ensejaria o reexame de matéria fático-probatória, incidindo o óbice daSúmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA55761561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:14
Código de Controle do Documento: 5fd7fba4-8064-4d21-b5df-3eba838f6a59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.614.101 / MG
Número Registro: 2024/0133356-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0188940012043 10188940012043001 10188940012043002 10188940012043003 10188940012043004
10188940012043005
10188940012043016
188940012043
25928836620228130000
50038551420228130188
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE FÁTIMA SANTOS MOREIRA
ADVOGADOS : PEDRO FRANCA DE ARAUJO JUNIOR - MG166257
JOSE CARLOS CAL GARCIA CAVALCANTI - MG222800
AGRAVADO
: JOSÉ ANTONIO MONTEIRO
ADVOGADOS : ITAMAR DE DEUS ARAÚJO - MG037294
GERARDO DA SILVA PENA - MG050692
FERNANDO DE PINHO TARANTO - MG054722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE FÁTIMA SANTOS MOREIRA
ADVOGADOS : PEDRO FRANCA DE ARAUJO JUNIOR - MG166257
JOSE CARLOS CAL GARCIA CAVALCANTI - MG222800
AGRAVADO
: JOSÉ ANTONIO MONTEIRO
ADVOGADOS : ITAMAR DE DEUS ARAÚJO - MG037294
Documento eletrônico VDA56087111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:52
Código de Controle do Documento: 9934ef31-363e-4e8d-a20d-4b4a652549f6

GERARDO DA SILVA PENA - MG050692
FERNANDO DE PINHO TARANTO - MG054722
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:52
Código de Controle do Documento: 9934ef31-363e-4e8d-a20d-4b4a652549f6